Tribunal: TJDFT
Processo: 0803906-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. AJUIZAMENTO DE IDÊNTICA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR APÓS A SENTENÇA ORA RECORRIDA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte AUTORA em face da sentença sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência do Juízo de Brasília – DF para processar a presente demanda.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 8002788). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80002791).
3. Na origem, o autor, domiciliado em Águas Claras – DF, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e reparação de danos contra o Banco Regional de Brasília, em que pretende a revogação da autorização dos descontos em sua conta corrente mantida na Agência 241 (Riacho Fundo), relacionados aos contratos 0151728313 (crédito pessoal público) e 0179903209 (Brb Refin.). A demanda foi ajuizada em Brasília – DF (foro de eleição e sede da instituição financeira), em 20/10/2025 e extinta na mesma data, em razão do reconhecimento da escolha aleatória do foro. Em 29/10/2025, o autor ajuizou idêntica demanda perante o Juízo de Águas Claras – DF e, em 10/11/2025, interpôs o presente recurso inominado.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a sentença foi de encontro ao princípio da vedação à decisão surpresa e que a propositura da ação em Brasília – DF obedece ao foro contratualmente eleito e territorialmente conexo ao negócio jurídico, em consonância ao princípio do juiz natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a eleição do foro de Brasília para dirimir a controvérsia referente aos contratos bancários em questão se afigura abusiva a ponto de fundamentar o reconhecimento de ofício da incompetência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 4o, da Lei n. 9.099/1995, “é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo".
7. Por seu turno, o art. 53, III do CPC estabelece que o foro da agência ou sucursal da pessoa jurídica é competente para processar e julgar ações relativas às obrigações contraídas nesses estabelecimentos.
8. O STJ firmou entendimento no sentido de que, no que se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).
9. De outra perspectiva, o artigo 63, § 1o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, disciplina que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor".
10. E o § 5o do mesmo dispositivo legal estabelece que "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".
11. No caso concreto, o autor possui domicílio em Águas Claras – DF e pretende a revogação dos descontos automáticos em sua conta corrente mantida na agência do BrB situada no Riacho Fundo – DF, onde foram contraídas as obrigações. Sendo assim, a eleição contratual do foro de Brasília – DF se mostra aleatória, pois não guarda relação com o domicílio de qualquer das partes ou com o local de assunção e/ou do cumprimento das obrigações.
12. O ajuizamento da ação no foro da sede da empresa ré, quando a obrigação foi contraída em sua agência situada em localidade diversa, configura escolha que não se alinha com o objetivo da proteção legal ao consumidor (Precedente: TJDFT, acórdão 200612, Rel. Des Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 12.06.2025).
13. No mais, está evidenciado o comportamento processual contraditório do consumidor que, após o ajuizamento de idêntica demanda, em 29/10/2025, perante o Juízo de Águas Claras DF, local de seu domicílio, interpôs o presente recurso inominado contra a sentença de reconhecimento da incompetência territorial, em 10/11/2025.
14. Prejudicada a alegação de ofensa à vedação à decisão surpresa, tendo em vista que a argumentação da parte autora foi devidamente apresentada e rechaçada em sede de embargos de declaração. Não há nulidade sem prejuízo.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.